Tribunal: TJDFT
Processo: 0741862-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade sem fixar honorários advocatícios, no âmbito de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão consiste em definir se são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A exceção de pré-executividade constitui mera defesa do executado, não configurando demanda autônoma aos autos do cumprimento de sentença.
4. O exequente já faz jus aos honorários advocatícios da própria execução. A fixação de nova verba honorária representaria dupla oneração ao executado, que arcaria com honorários tanto pela execução quanto pela rejeição de sua defesa, revelando-se desproporcional no contexto satisfativo.
5. O princípio da causalidade não justifica a fixação de honorários, tendo em vista que o executado exerceu regularmente seu direito de defesa através de via processual passível de manejo, sem causar prejuízos aleatórios ou extraordinários ao regular curso da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É incabível fixação de honorários advocatícios quando rejeitada exceção de pré-executividade em sede de cumprimento de sentença.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896754, AGI 0710821-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe 13.08.2024.